Tribunal: TJDFT
Processo: 0727381-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO. REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. PAGAMENTO DO DÉBITO DE FORMA PARCELADA. PERCENTUAL DE 50%. OBSERVÂNCIA. REQUERIMENTO DE EXTENSÃO DOS DESCONTOS NO TEMPO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso de alimentos estabelecidos entre ex-cônjuges e ex-companheiros, a regra geral da impenhorabilidade do salário (art. 833, § 2o, do CPC/15) não incide em relação à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia inadimplida.
2. O art. 529, § 3o, do CPC/15 possibilita a constrição de vencimentos/proventos visando a pagar débito objeto de execução de obrigação alimentícia, de forma parcelada, desde que a soma dos alimentos vencidos e vincendos não ultrapasse o limite de 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do devedor.
3. No caso concreto não há nova penhora nem ampliação do desconto das parcelas para além de 50% (cinquenta por cento) da remuneração líquida do Agravado, mas apenas pretensão de estender o tempo de desconto a fim de abarcar a integralidade do débito inadimplido, o que se afigura condizente com a legislação aplicável à matéria.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.